Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE DE PAULO MATOS DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, não se manifestou (ID 72640333). Demais disso, em exame aos autos de origem, verifica-se que o autor, ora recorrente, requereu ao juízo a dilação do prazo para pagamento das custas iniciais (ID 23927820). É o relatório. Decido. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Inicialmente, in casu, a utilidade se mostra comprometida, porquanto manifestado na origem o interesse no parcelamento das custas iniciais. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Assim, considerando-se que a parte se insurgiu em face da decisão que indeferiu a gratuidade na origem, tendo optado por requerer o parcelamento das custas iniciais, que foi deferido e já realizado o pagamento da primeira parcela, não se verifica a utilidade deste recurso, de forma a explicitar a ausência de interesse recursal (ID 245274197, autos originários). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006